Tribunal: TJMT
Processo: 1040561-95.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040561-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GENIVAL DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 872.166.472-20 (ADVOGADO), FABIANA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 968.485.702-06 (AGRAVANTE), Banco Pine S/A - CNPJ: 62.144.175/0001-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CREDITADO. DESCONTOS EM FOLHA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspensão de descontos mensais em folha de pagamento, oriundos de contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela autora.

A agravante sustenta que, embora tenha assinado contrato com a instituição financeira, jamais recebeu o valor contratado em sua conta bancária, embora os descontos mensais tenham sido iniciados, motivo pelo qual ajuizou ação principal cumulando diversos pedidos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência, notadamente diante da ausência de liberação do valor contratado e da incidência dos descontos sobre verba alimentar.

III. Razões de decidir

Os documentos constantes nos autos demonstram, com clareza, a inexistência de depósito do valor contratado e a realização de descontos mensais em valor idêntico ao das parcelas previstas no contrato.

Na ausência de liberação do crédito, é ilegítima a exigência de cumprimento da obrigação pela consumidora, nos termos do art. 476 do CC (exceptio non adimpleti contractus).

Os descontos incidem sobre verba alimentar, sendo medida de urgência necessária para resguardar a dignidade da parte autora e evitar o agravamento de sua situação financeira.

A decisão agravada desconsiderou a verossimilhança das alegações, bem como a urgência decorrente dos descontos sobre verba essencial.

A medida é plenamente reversível, pois eventual regularidade do contrato poderá ser discutida e cobrada posteriormente.

Caracterizado o descumprimento da tutela recursal anteriormente deferida, impõe-se a aplicação de multa cominatória, conforme previamente estipulado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a suspensão de descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado quando comprovada a ausência de liberação do valor contratado. 2. A incidência de descontos sobre verba alimentar sem contraprestação da instituição financeira caracteriza perigo de dano e autoriza a concessão de tutela provisória.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7º, X; CC, art. 476; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI 1032836-55.2025.8.11.0000, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 05.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Fabiana Silva de Oliveira em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela provisória de urgência, distribuída sob o nº 1100984-92.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor de Banco Pine S/A, na qual se objetiva a declaração de nulidade/rescisão de contrato de empréstimo consignado cumulada com pedido de inexistência de débito, repetição do indébito, reparação por dano moral e concessão de tutela de urgência antecedente.

A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação de tutela, ao fundamento de inexistência dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC, notadamente a ausência de elementos probatórios suficientes para aferição da verossimilhança das alegações e a inexistência de situação emergencial que justificasse a intervenção liminar do juízo. Restou consignado, ainda, que a documentação então acostada aos autos originários não permite concluir pela ocorrência de agressão ao direito invocado, tampouco pela abusividade nas cláusulas contratuais do pacto celebrado, uma vez que se trata de relação firmada há certo lapso de tempo e cujos descontos estão sendo processados há meses. Ainda, mencionou o magistrado singular que a mera superação das taxas contratadas em relação à média de mercado não caracteriza, por si só, prática abusiva, à luz da jurisprudência consolidada pelo STJ (REsp 2.015.514/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07.02.2023), razão pela qual julgou ausentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
necessários à concessão da medida.

Inconformada, a agravante alega, em síntese: (i) que celebrou com o agravado contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 5.968,08, parcelado em 24 prestações mensais de R$ 468,21, sob a rubrica “Crédito do Trabalhador”, com anotação na CTPS digital, mas que jamais recebeu o valor contratado; (ii) que, embora não tenha havido liberação de numerário, o banco réu iniciou os descontos em sua folha de pagamento, conforme comprovam contracheques e extratos bancários anexados; (iii) que os descontos recaem sobre verba de natureza alimentar, comprometendo sua subsistência e configurando manifesta ilegalidade; (iv) que o indeferimento da medida viola princípios constitucionais, como o da dignidade da pessoa humana e da proteção especial ao salário; (v) que o juízo
a quo
interpretou equivocadamente a demanda como discussão sobre taxas de juros, quando, na realidade, trata-se de ausência de entrega do objeto contratual e descontos indevidos; e (vi) que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente diante da plausibilidade das alegações e do dano de difícil reparação.

Requereu, ao final, o provimento do presente agravo de instrumento, com a concessão de efeito ativo para determinar: (a) a suspensão imediata dos descontos em folha relativos ao contrato n. 12188251; (b) a abstenção do banco em realizar novos descontos ou qualquer ato de cobrança, inclusive negativação; (c) a liberação da margem consignável eventualmente bloqueada, pugnando, ao final, pela concessão da tutela recursal, com a reforma integral da decisão agravada.

O pedido de tutela de urgência foi deferido parcialmente, para determinar que o Banco Pine S/A se abstenha de realizar, no prazo de 5 (cinco) dias, quaisquer descontos em folha de pagamento da parte agravante vinculados ao contrato nº 12188251, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00, limitada a R$ 9.000,00.

Informações constam no id. 339236388.

Não constam contrarrazões.

No id. 340854868, a agravante noticia o descumprimento da medida de urgência pela parte agravada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia dos presentes autos ao exame do recurso de agravo de instrumento interposto por Fabiana Silva de Oliveira, contra decisão interlocutória exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de nulidade/rescisão contratual cumulada com pedido de inexistência de débito, repetição de indébito, indenização por dano moral e tutela provisória de urgência, tombada sob o n.º 1100984-92.2025.8.11.0041, proposta em desfavor da instituição financeira Banco Pine S/A.

A demanda originária tem como escopo o reconhecimento da nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado pela autora com a instituição financeira, sob a alegação de que, embora tenha firmado contrato no valor de R$ 5.968,08, parcelado em 24 vezes de R$ 468,21, jamais recebeu os valores contratados em sua conta bancária. Não obstante a ausência da efetiva liberação do crédito, a agravante passou a sofrer descontos mensais diretamente em sua folha de pagamento, o que motivou o ajuizamento da ação e a postulação de tutela de urgência para suspensão dos descontos e liberação da margem consignável.

A decisão agravada, no entanto, indeferiu o pedido liminar, ao fundamento de que não restaram evidenciados os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano. Fundamentou, ainda, que não seria possível, em análise prefacial, concluir pela existência de qualquer agressão a direito, tampouco identificar situação emergencial apta a justificar a antecipação dos efeitos da tutela. Ressaltou, por fim, que a mera discrepância entre as taxas contratuais e a média de mercado não configura, por si só, abusividade contratual, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual indeferiu o pleito liminar formulado na inicial.

Irresignada, a autora interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em suma, que: (i) jamais recebeu o valor objeto do contrato de empréstimo; (ii) o Banco Agravado deu início à cobrança das parcelas, diretamente em seu contracheque, com gravíssimos reflexos sobre sua subsistência; (iii) os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar, o que torna inaceitável a manutenção da cobrança indevida; (iv) os documentos anexados, especialmente contracheques e extratos bancários, comprovam cabalmente a ausência de liberação do numerário e a existência dos descontos; e (v) os requisitos do art. 300 do CPC estão plenamente caracterizados, de modo a justificar o deferimento da tutela recursal.

Pois bem. Da análise dos presentes autos, constata-se que assiste razão à agravante.

Com efeito, a análise dos documentos constantes dos autos evidencia, com clareza e suficiência, que a parte autora celebrou contrato de empréstimo consignado com o recorrido, de n.º 12188251, no valor total de R$ 5.968,08, com parcelas mensais fixadas em R$ 468,21, conforme documentação acostada.

Contudo, os extratos bancários atualizados apresentados pela agravante (abrangendo os meses de setembro, outubro e novembro de 2025) não apontam qualquer depósito equivalente ao valor contratado, corroborando, portanto, a alegação de ausência de liberação do numerário.

Por outro lado, os contracheques de férias (referente ao período de gozo de 22.09.2025 a 09.10.2025) e de outubro de 2025, igualmente anexados aos autos, demonstram descontos mensais exatamente no valor pactuado, ainda que de forma fracionada (R$ 151,30 e R$ 316,91), totalizando os R$ 468,21 mensais, o que reforça o nexo direto entre o contrato em discussão e a cobrança efetuada.

Tal circunstância, por si só, configura situação de manifesta ilegitimidade na cobrança, pois, na ausência de contraprestação da instituição financeira, consistente na entrega do valor contratado, não há obrigação exigível por parte da consumidora. Aplica-se, neste caso, o princípio da
exceptio non adimpleti contractus
, nos termos do art. 476 do Código Civil:

“Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”

Logo, tratando-se de contrato de consumo, e considerando que o banco não comprovou o cumprimento de sua obrigação de liberar o crédito, não pode proceder à cobrança, tampouco à prática de desconto direto em folha de pagamento da consumidora, ainda que com base em autorização formal.

A situação, ademais, extrapola o campo obrigacional e incide diretamente na dignidade da pessoa humana, pois atinge verbas de natureza alimentar, cuja proteção encontra assento no art. 7º, inciso X, da Constituição Federal.

Sobre o tema, vem decidindo este egrégio Tribunal, conforme julgado abaixo ementado, em que se reconheceu a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para suspender descontos em benefício previdenciário decorrentes de
cartão de crédito consignado não reconhecido por pensionista idosa
.
Embora se trate de situação distinta, voltada à inexistência do vínculo contratual, o entendimento ali firmado
se aplica ao caso em exame
, pois igualmente envolve
a cobrança indevida de valores sem causa legítima, incidentes sobre verba de natureza alimentar
, o que autoriza a medida de urgência para cessar os descontos e preservar a dignidade da parte consumidora, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos mensais em benefício previdenciário, referentes a contrato de cartão de crédito consignado que a agravante, pessoa idosa e pensionista, alega não ter contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação inicial comprova os descontos indevidos, revelando a probabilidade do direito.

4. O perigo de dano está presente na redução da renda alimentar, justificando a medida de urgência.

5. A medida pleiteada é plenamente reversível, não causando prejuízo irreparável à instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a suspensão dos descontos de cartão consigando não reconhecido.”
(TJMT, RAI 1032836-55.2025.8.11.0000, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 05.11.2025 – negritei)

Outrossim, impende destacar que a medida requerida é plenamente reversível, conforme salientado pela agravante: caso futuramente se reconheça a regularidade do contrato, poderá o banco promover a retomada da cobrança dos valores supostamente devidos, seja por desconto, seja por via judicial própria, sendo absolutamente preservado o seu direito creditório, sem qualquer prejuízo à sua posição econômica.

A não concessão da medida, ao revés, imporia sacrifício desproporcional à autora, na medida em que os descontos mensais fragilizam sua renda e comprometem diretamente sua sobrevivência e de sua família, razão suficiente, inclusive, para caracterizar o
periculum in mora
.

Assim sendo, restando configurados todos os pressupostos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade da medida), a decisão agravada não pode prevalecer.

Diante de todo o exposto, tenho que a decisão agravada deve ser reformada, para deferir integralmente a tutela provisória de urgência, determinando: (i) suspensão imediata dos descontos efetuados em folha de pagamento da agravante, vinculados ao contrato n.º 12188251; (ii) a abstenção do Banco Pine S/A de promover novos descontos ou cobranças relacionadas a esse contrato, inclusive negativação do nome da autora, até decisão final na ação de origem; (iii) a liberação da margem consignável bloqueada, impedindo nova reserva enquanto pendente o deslinde da ação principal.

Outrossim, tendo em vista a comprovação documental do descumprimento da tutela recursal deferida por este Relator, mediante desconto indevido registrado em contracheque da agravante no mês de dezembro/2025, após o prazo legal de cinco dias contados da intimação em 04.12.2025, impõe-se a adoção de providências coercitivas para resguardar a autoridade da decisão.

Nesse cenário, reconheço a configuração do descumprimento da medida liminar e, diante da inércia da parte agravada, declaro a incidência da multa diária previamente cominada, até o limite de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Determino, ainda, nova intimação do Banco Pine S/A para cumprimento imediato da decisão, sob pena de majoração da multa diária para R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de continuidade do descumprimento. O juízo de origem deverá ser oficiado para a adoção das providências executivas cabíveis, inclusive quanto à liquidação e eventual cobrança do valor da penalidade ora reconhecida como devida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026